Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-13.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. BOA-FÉ OBJETIVA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação da apelante ao pagamento de multa por inadimplemento contratual.
2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Restando, in casu, especificamente impugnados os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica.
4. Não demonstrado o alegado descumprimento do contrato, justificativa para a outra parte também descumpri-lo, bem como a abusividade da cláusula penal prevista contratualmente, impõe-se a improcedência da pretensão autoral.
5. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.